Tribunal: STF
Processo: RHC 243991
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 815.559, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE INEXISTENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA, PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGRAVANTE E REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Constatado que as teses defensivas não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem no acórdão de apelação – tampouco foram opostos embargos de declaração com essa finalidade – nem no writ impetrado posteriormente, o qual concluiu pela incompetência do Tribunal de segundo grau para o exame das questões, em razão do exaurimento de sua jurisdição, o Superior Tribunal de Justiça está impedido de analisar os temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 



    2. Ademais, não se vislumbra flagrante ilegalidade a ser coibida mediante a concessão de habeas corpus de ofício. Hipótese em que a preservação da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que ele e o corréu teriam executado "a vítima de forma sorrateira não lhe permitindo qualquer reação, de forma sumária em via pública". Ainda no ponto, salientou o juiz que "o desencadear da conduta do acusado, segundo a sua versão quando confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, asseverando ser o proprietário da arma utilizada na execução da vítima, que teria adquirido pela quantia significativa de R$ 10.000,00. Destacou que a arma não ficava na sua posse, e indicou que eria agido na condução da motocicleta que levou o corréu VICTOR CORDEIRO até o local onde a vítima se encontrava. Aduziu ainda, que era amigo da vítima, e que esta se distanciou e passou a ter atitudes estranhas após integrar uma facção criminosa, e que ele e o corréu teriam sido ameaçados pela vítima. Narrou que o corréu o chamou para matar a vítima, e após o convite do corréu anuiu de pronto" (e-STJ fl. 65). Não bastasse, destacou o julgador a reiteração delitiva do agravante, o qual "responde por outro homicídio", o que também constitui justificativa bastante para a medida extrema, já que, consoante cediço nesta Corte, "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020).



      3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi sentenciado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal e teve a prisão preventiva mantida.



    Em sede de apelação, a defesa não logrou êxito. Foi interposto recurso especial, inadmitido na origem. O agravo em recurso especial ainda não foi julgado.



    Em habeas corpus, a Corte local decidiu conforme a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PARTICIPAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. Observa-se a categórica presença dos requisitos da constrição cautelar do paciente, sobretudo para garantir a ordem pública e salvaguardar a aplicação da lei penal, porquanto a segregação está justificada na aparente colaboração que ele teve no crime: participou da ação criminosa premeditada, perpetrada em concurso de agentes. Conduziu a motocicleta utilizada no delito, bem como a arma de fogo empregada era de sua propriedade. ORDEM DENEGADA.”



    Irresignada, a defesa impetrou novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente e em suposto excesso de prazo. 



    Arrazoa que a “decretação da prisão preventiva, e manutenção dessa, com base, unicamente, na gravidade do delito, muitas vezes, sob a justificativa de que, em liberdade o agente poderá vir a delinquir, comprometendo, assim, a garantia da ordem pública, além de inadequada (art. 282, inc. II, do CPP), esvazia o fundamento dessa medida cautelar extremada, tratando-se de verdadeiro poder de vidência, de futurologia, eis que única presunção prevista no ordenamento jurídico é a do estado de inocência, princípio expressamente previsto no artigo 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal”. Considera violado o princípio da presunção de inocência. Entende caracterizado excesso de prazo e afirma que “o paciente sofre constrangimento ilegal, ante o excesso de prazo para que o STJ decida se irá ou não anular o júri, o que a depender de sua decisão, podera mudar drasticamente a situação processual do mesmo”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, notadamente pela ausência do periculum libertatis e pela desnecessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, uma vez que, comprovadamente, em liberdade, o Paciente não irá perturbar a paz e a tranquilidade da sociedade nem causará nenhum embaraço ao bom andamento do processo, Requer seja concedida a ordem de habeas corpus ao Paciente, mediante concessão de liberdade provisória, mediante aplicação da medida cautelar diversa da prisão, elencada no art. 319, inciso IX, do Código de Processo Penal, porquanto suficientes e adequadas, a fim de fazer cessar o constrangimento ilegal a que o mesmo está sendo submetido, injusta e indevidamente, pela autoridade apontada coatora. 



    Em qualquer caso, Requer a concessão liminar da presente ordem de habeas corpus, ante a presença dos requisitos exigidos para essa finalidade: “fumaça do bom direito” e “perigo da demora”. Requer, ainda, seja determinada a expedição do competente alvará de soltura, para o Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia em favor do paciente wagner alves rodrigues junior, para que, assim, possa responder a fase do júri em liberdade.”



    Em contrarrazões recursais, o Ministério Público do Estado de Goiás requereu o desprovimento do recurso. 



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa:



    “[...] Todavia, a despeito do esforço da diligente defesa, verifico que as teses não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem no acórdão de apelação – tampouco foram opostos embargos de declaração com essa finalidade – nem no writ impetrado posteriormente, o qual concluiu pela incompetência do Tribunal de segundo grau para o exame das questões, em razão do exaurimento de sua jurisdição, o que impede o Superior Tribunal de Justiça de analisar os temas, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. [...]



      Logo, ante a falta de manifestação do colegiado estadual sobre a tese, percebe-se a incompetência desta Corte Superior para seu processamento e julgamento, já que inexiste, no ponto, ato a ser imputado à autoridade coatora, nos termos do art. 105, I, c, e II, a, da Constituição Federal, bem como do art. 13, I, b, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) [...]



      Ademais, não vislumbro flagrante ilegalidade a ser coibida mediante a concessão de habeas corpus de ofício. Explico. 



    Confira-se o que consta da sentença condenatória no ponto em que manteve a prisão (e-STJ fl. 104, grifei) [...]



    Por sua vez, "os motivos determinantes" referidos expressamente no édito condenatório são os seguintes, extraídos do decreto prisional e da posterior decisão que indeferiu o pedido de revogação, respectivamente (e-STJ fls. 59/60 e 65/66, grifei): [...]



      Como se vê, a preservação da segregação preventiva encontra-se devidamente motivada, pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agravante, extraídas do modus operandi do delito, já que ele e o corréu teriam executado "a vítima de forma sorrateira não lhe permitindo qualquer reação, de forma sumária em via pública" (e-STJ fl. 66). 



    Ainda no ponto, salientou o juiz que "o desencadear da conduta do acusado, segundo a sua versão quando confessou a prática delitiva perante a autoridade policial, asseverando ser o proprietário da arma utilizada na execução da vítima, que teria adquirido pela quantia significativa de R$ 10.000,00. Destacou que a arma não ficava na sua posse, e indicou que teria agido na condução da motocicleta que levou o corréu VICTOR CORDEIRO até o local onde a vítima se encontrava. Aduziu ainda, que era amigo da vítima, e que esta se distanciou e passou a ter atitudes estranhas após integrar uma facção criminosa, e que ele e o corréu teriam sido ameaçados pela vítima. Narrou que o corréu o chamou para matar a vítima, e após o convite do corréu anuiu de pronto" (e-STJ fl. 65). [...]



      Não bastasse, destacou o julgador a reiteração delitiva do agravante, o qual "responde por outro homicídio" (e-STJ fl. 66), o que também constitui justificativa bastante para a medida extrema, já que, consoante cediço nesta Corte, "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (HC n. 607.654/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020, grifei). 



    Em casos análogos, em relação especificamente à contumácia criminosa, guardadas as devidas particularidades, este Tribunal Superior assim se pronunciou: [...]”



    Com efeito, o Tribunal a quo não se manifestou acerca da alegada violação do princípio da presunção de inocência e, tampouco sobre o excesso de prazo.



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, em relação à custódia cautelar, a sua decretação para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública justifica-se ante à gravidade concreta do crime. A propósito, a prisão preventiva que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta evidenciada pelo modus operandi, bem como pelo risco de reiteração delitiva está de acordo com a orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal. Cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROCESSO RELATIVO A TENTATIVA DE HOMICÍDIO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 3. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 240.599-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/6/2024)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. 4. Gravidade concreta. 5. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. Reiteração das razões apresentadas na inicial. Princípio da dialeticidade violado. 6. Agravo não conhecido. (HC 233.597-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/12/2023)



    Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão fundamentada. Gravidade concreta e periculosidade social. Risco de reiteração delitiva. Registros alusivos ao tráfico de drogas e ao porte ilegal de arma de fogo. Excesso de prazo para a formação da culpa. Não ocorrência. Ausência de desídia do Judiciário no impulsionamento do feito. Constrangimento ilegal inexistente. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 229.268-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 9/10/2023)



    Assim, diante da necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente